Tribunal: STF
Processo: RE 559041
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. Substituição de julgados. Inocorrência. Honorários advocatícios. Artigo 20, § 4º, c/c as alíneas a, b e c do § 3º, todos do CPC.



    1. A agravante não atacou todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a levantar óbices de natureza processual que impediriam o seguimento do recurso extraordinário. Incide, assim, a Súmula nº 287/STF.



    2. No caso dos autos, a recorrente interpôs ambos os recursos (especial e extraordinário) e o seu recurso especial não foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Improcede a alegação de ocorrência do fenômeno processual da substituição de julgados (CPC, art. 512). Precedentes.



    3. Honorários advocatícios fixados em valor certo, na forma do § 4º, c/c as alíneas a, b e c do § 3º, todas do art. 20 do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo regimental parcialmente provido.